Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-54.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001542-54.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO NOVAES DE CARVALHO - CPF: 627.598.681-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR VIA HOME CARE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público a disponibilização de home care, é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Everaldo Novaes de Carvalho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001542-54.2022.8.11.0011, proposta pela parte Apelante, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município sede da mesma comarca, julgou improcedente o pedido inicial, consistente na disponibilização de internação domiciliar,
home care
, em favor da parte autora.

A parte Apelante discorre, noticiando que o paciente é portador de Epilepsia, CID 10: G40, é acamado, faz uso de sonda e tem dificuldade para deambular em razão das doenças e dos medicamentos sedativos.

Sustenta que diante da impossibilidade de custear o tratamento, procurou a rede municipal de saúde que, contudo, negou-lhe a pretensão, porque o Estado é o ente responsável pelo respectivo fornecimento.

Argumenta que a sentença está em desconformidade com o ordenamento jurídico, com a realidade fática e com todo o conjunto probatório nos autos, afrontando diversos princípios, principalmente o da dignidade humana.

O Município de Mirassol D ́Oeste apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo provimento do recurso (Id. 158725670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, para que os requeridos forneçam-lhe o tratamento descrito na inicial, na modalidade
home care
.

O fato jurídico-processual revela que o paciente, Everaldo Novaes de Carvalho, com 57 (cinquenta e sete anos) de idade, é portador de Epilepsia, CID 10 G40 e que, em razão da doença e dos medicamentos sedativos, que faz uso, necessita de cuidados constantes.

O Magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido, assim consignou:

(...)

Inobstante se perceba nos autos a existência de informação médica (ID 87386332) indicando tratamento domiciliar, não há nos autos qualquer exame médico ou laudo atestando a imprescindibilidade do tratamento na forma pretendida e a ineficácia dos tratamentos na forma comum.

Ademais, como bem ressaltou o Núcleo de Apoio Técnico, “AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENQUADRAMENTO EM ASSISTÊNCIA DE HOME CARE, NECESSITANDO EXCLUSIVAMENTE DE CUIDADOR, SENDO QUE O SUPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE NECESSÁRIO PARA SEU QUADRO PODE SER OFERTADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.” (ID 87868629 - Pág. 4).

Diante de tal quadro, destaco que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1º) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2º) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3º) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

Com feito, embora seja plausível a demanda proposta pela parte autora, tenho entendimento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos médicos.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial e, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito com resolução de mérito.

(...)”

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo poder público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e (ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Dos documentos juntados aos autos, não vislumbro a imprescindibilidade do tratamento vindicado, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se a tratamento para a manutenção da sua saúde, já que apresenta quadro de Epilepsia e necessita de cuidados constantes.

No caso em apreço, conforme consta do laudo médico acostado aos autos, o paciente
apresenta dificuldades para deambular
,
necessitando de cuidados de terceiros, e que utiliza sonda vesical de demora, pois não consegue ir ao banheiro
.

Assim, não há nos autos, provas suficientes acerca da imprescindibilidade do tratamento, via
home-care
, o que vai ao encontro com a conclusão do parecer pelo NAT, que assim consignou:

[...]

Conclusão Justificada: Não favorável

[...]

AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS APRESENTADAS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENQUADRAMENTO EM ASSISTÊNCIA DE HOME CARE, NECESSITANDO EXCLUSIVAMENTE DE CUIDADOR, SENDO QUE O SUPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE NECESSÁRIO PARA SEU QUADRO PODE SER OFERTADO PELAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO.

[...]

Portanto, não vislumbro a imprescindibilidade do tratamento vindicado, embora, incontroversa a necessidade de a paciente submeter-se a tratamento para a manutenção da sua saúde, já que apresenta quadro de Epilepsia e necessita de cuidados constantes.

Dessa forma, irretocável a decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido, que visava à disponibilização do tratamento – home care – à parte Recorrente, ante a ausência de provas, no que tange à imprescindibilidade do aludido tratamento.

Sabe-se que não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Contudo, os programas de saúde pública devem se pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos, não há indicação de agravamento de saúde da postulante, ou a imprescindibilidade do fornecimento do tratamento, consistente na internação domiciliar.

Com efeito, sobre o tema, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — HOME CARE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — EQUIPE MULTIDISCIPLINAR — SUFICIÊNCIA - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 — OBSERVÂNCIA. Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido. Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença retificada em parte. Recurso de José Berilo dos Santos, Juliano Higino da Silva, Dagoberto Mariano Bernardi e Josemar Carmerino dos Santos prejudicado. (N.U 0002226-05.2015.8.11.0055, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que o Estado seja obrigado à dispensação do serviço de Home Care, exige-se prova de sua imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em provê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (N.U 0000021-60.2015.8.11.0036, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Apelo, para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023